Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-49.2024.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-49.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0006-84 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), JANUARIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 018.153.211-56 (APELADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPO DE WHATSAPP. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA POR ATO DE PREPOSTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
NÃO
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Fato relevante.
Vídeo com comentários depreciativos sobre serviço profissional do autor foi divulgado em grupo de WhatsApp por pessoa indicada como preposto da empresa, após vistoria técnica.

A decisão recorrida.
Sentença reconheceu a responsabilidade civil da empresa e fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi indevida a redistribuição do ônus da prova quanto à identificação do preposto; (
ii
) saber se há prova do vínculo entre o autor da divulgação e a empresa; e (
iii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A redistribuição do ônus da prova foi adequada, pois a empresa detinha melhores condições de identificar o responsável pela vistoria, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

4. A ausência de apresentação das informações determinadas judicialmente autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 400 do CPC.

5. A atividade exercida pelo autor da divulgação guarda relação com o objeto da empresa, o que atrai sua responsabilidade pelos atos de preposto, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC.

6. A divulgação de conteúdo depreciativo em grupo profissional ultrapassa mero aborrecimento e atinge a imagem profissional, configurando dano moral.

7. O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, §1º, e 400; CC, arts. 932, III, 933 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1028085-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção pelo IPCA e juros de mora desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega teria havido indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor, relativamente à qualificação completa do suposto funcionário “Renato”, apontado como autor da divulgação do vídeo em grupo de WhatsApp.

Sustenta que incumbia ao autor comprovar o vínculo funcional entre o referido “Renato” e a empresa ré, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à requerida a produção de prova negativa ou “diabólica”. Argumenta que o autor identificava o suposto causador do dano como “Renato Energisa”, e não como empregado da STS.

Defende que os prints e vídeos juntados aos autos não comprovam dano moral indenizável, por estarem sem ata notarial, sem contexto integral e por indicarem mera brincadeira entre colegas em grupo fechado de WhatsApp. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Ped
e
o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
e s
ubsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

C
ontrarrazões no Id n
.
356528901.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia decorre da divulgação de vídeo e comentários em grupo de WhatsApp composto por eletricistas, relacionados a serviço de instalação elétrica realizado pelo autor.

O
conteúdo teria sido divulgado por preposto da requerida, após vistoria técnica realizada em 15/04/2024, com tom depreciativo e apto a atingir a imagem profissional do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da empresa e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A apelante sustenta que foi indevida a inversão do ônus da prova, pois competiria ao autor comprovar o vínculo funcional de “Renato” com a requerida.

A decisão saneadora redistribuiu o ônus probatório de forma pontual, apenas para que a empresa informasse a qualificação completa do suposto funcionário que teria realizado a vistoria técnica. Não se tratou de impor à ré prova impossível, mas de exigir informação que, pela própria natureza da relação de trabalho e da atividade empresarial exercida, estava sob sua melhor aptidão probatória.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte cumprir o encargo, ou à maior facilidade da parte contrária para produzir a prova.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA DE UBER – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA EMPRESA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DE COMPROVAR O MOTIVO DO DESLIGAMENTO – DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO CDC – INVIABILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES – IMPOSSIBILIDADE DA
PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELO AUTOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ART. 373, §1º, CPC – DECISUM MANTIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O motorista de Uber não é considerado consumidor, mas sim parceiro da empresa que presta serviços eletrônicos de transporte privado através de aplicativo, portanto trata-se de relação jurídica entre particulares, e nessa hipótese é indevida a inversão do ônus probatório com amparo no CDC.
Porém, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (§1º do art. 373 do CPC).

A manutenção da decisão por fundamento diverso é permitida, já que “... o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme
conforme
o brocardo jurídico
mihi

factum
, dabo
tibi
jus ("dá-me o fato, que te darei o direito) e o princípio jura
novit

curia
("o Juiz conhece o Direito
").” (
REsp.
1352497/DF).
”
(
AI
1028085-59.2024.8.11.0000,
Rel.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julg
.
25/11/2024, DJE 28/11/2024)
.

No caso, exigir do autor a identificação completa de preposto que atuava em vistoria técnica vinculada à atividade da empresa significaria impor-lhe dificuldade excessiva. Por outro lado, a requerida tinha melhores condições de esclarecer quem realizou a vistoria no dia indicado.

Além disso, diante da ausência de apresentação da informação determinada judicialmente, correta a aplicação do art. 400 do CPC, segundo o qual, não exibido documento ou informação exigida, podem ser admitidos como verdadeiros os fatos que se pretendia provar.

A apelante afirma que não ficou demonstrado o vínculo entre o autor da postagem e a empresa.

Contudo, a sentença reconheceu que a requerida, mesmo intimada a esclarecer a qualificação do preposto, permaneceu
inerte
, atraindo a presunção legal prevista no art. 400 do CPC. Além disso, a atividade descrita
,
vistoria técnica de serviço elétrico
,
guarda relação direta com o objeto empresarial da requerida, conforme documentos societários juntados aos autos.

Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Portanto, demonstrado que a conduta ofensiva ocorreu em razão da atividade de vistoria técnica, não há como afastar a responsabilidade da apelante.

E, em relação ao abalo moral, embora a apelante sustente que
seriam
brincadeira
s
entre colegas,
a
exposição de serviço profissional em grupo de eletricistas, acompanhada de comentários depreciativos, ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque atinge diretamente a imagem profissional perante pessoas do mesmo ramo de atuação.

O dano moral, nesse contexto, decorre da violação à honra objetiva e à imagem profissional, não sendo exigível prova de prejuízo econômico concreto.

Os
R$ 10.000,00
arbitrados condizem com
a gravidade da conduta, a repercussão no meio profissional, a
capacidade econômica da empresa e o caráter compensatório e pedagógico da medida
(
art. 944
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso de
A
pelação.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026